Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ART. 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ACERVO COMPROBATÓRIO SOBRE A INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM.
1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece, como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos estão submetidos ao controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. No caso, apesar de o apelante afirmar que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional à sua capacidade, não foram acostados aos autos comprovantes objetivos de qualquer gasto extraordinário com sua própria subsistência ou de sua família, nem mesmo documentos hábeis a demonstrar o pagamento de aluguel ou a impossibilidade de cumprir com a obrigação alimentar fixada em sentença.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça concedida.